Tribunal: TJDFT
Processo: 0002744-12.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DOS FATOS. ART. 386, I, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONTROVERTIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter credibilidade, ainda que controvertida com outras provas apresentadas nos autos.

2. Conforme consta dos autos e das provas nele colacionadas, quando da análise dos testemunhos tanto a vítima quanto as testemunhas, nota-se uma certa contradição das versões apresentadas na fase inquisitorial e judicial, assim, não há como garantir a certeza processual da existência ou inexistência dos fatos a amparar a absolvição do acusado com base no inciso I do art. 386 do CPP. Mantida a sentença que absolveu o réu/apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.